Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716884-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração como Agravo Interno, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual. Anote-se. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital